Tribunal: TJDFT
Processo: 0738329-07.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0738329-07.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCISCA DE FATIMA COSTA MOURA APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Vistos etc. De fato, a Câmara de Uniformização deste Tribunal de Justiça, em sessão realizada no dia 24/08/2020, admitiu o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0720138-77.2020.8.07.0000, restando determinada a suspensão de todos os feitos pendentes que tramitam neste Tribunal de Justiça e que contenham controvérsia a respeito da seguinte questão de direito: Tema 16 Discussão quanto à legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S/A nas demandas em que sejam analisados os reflexos de eventuais falhas na correção monetária, na aplicação de juros, na apuração de rendimentos e na perfectibilização de saques no saldo credor de participantes que mantêm contas individuais do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP). Ocorre que, no caso em comento, o pedido foi julgado liminarmente improcedente, nos termos do art. 332, §1o, e art. 487, II, ambos do CPC, tendo em vista o reconhecimento da prescrição, conforme se verifica da sentença ao ID 19503107. Outrossim, a apelação interposta pela autora versa unicamente sobre a suposta inocorrência da prescrição (ID 19503110). Portanto, nada a prover em relação ao pedido de sobrestamento formulado pelo apelado ao ID 20183873. Aguarde-se o julgamento do presente recurso, o qual já se encontra incluído em Pauta de Julgamento Virtual (certidão de ID 19943636). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de outubro de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora